Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-90.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - Pleito de nulidade de contrato de permuta de imóveis formulado pelos autores, com fundamento na recíproca ausência de outorga uxória e existência de averbação de indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel - Sentença de improcedência - Inconformismo dos requerentes, insistindo nas teses iniciais, aduzindo considerações a respeito da similaridade entre os

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - Pleito de nulidade de contrato de permuta de imóveis formulado pelos autores, com fundamento na recíproca ausência de outorga uxória e existência de averbação de indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel - Sentença de improcedência - Inconformismo dos requerentes, insistindo nas teses iniciais, aduzindo considerações a respeito da similaridade entre os regimes de união estável e casamento, além de o imóvel permutado não se encontrar em nome do apelado - Rejeição - Indisponibilidade do bem cancelada e desnecessidade de outorga uxória dos litigantes, não havendo prova de prejuízo - Ausência de publicidade junto ao cartório de registro de imóveis e não comprovação de má-fé do apelado - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003216-
90.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes ERCY MARLENE DE
MELO FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA) e SIDNEI APARECIDO BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ISAQUE MELLO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003216-90.2017.8.26.0604 -Voto no 27.624
2
Apelação Cível no 1003216-90.2017.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelantes: Ercy Marlene de Melo Franco e outra
Apelado: Isaque Mello Rodrigues
Voto no 27.624
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO -
Pleito de nulidade de contrato de permuta de
imóveis
formulado
pelos
autores,
com
fundamento na recíproca ausência de outorga
uxória
e
existência
de
averbação
de
indisponibilidade do bem na matrícula do
imóvel
-
Sentença
de
improcedência
-
Inconformismo dos requerentes, insistindo nas
teses
iniciais,
aduzindo
considerações
a
respeito da similaridade entre os regimes de
união estável e casamento, além de o imóvel
permutado não se encontrar em nome do
apelado - Rejeição - Indisponibilidade do bem
cancelada e desnecessidade de outorga uxória
dos litigantes, não havendo prova de prejuízo -
Ausência de publicidade junto ao cartório de
registro de imóveis e não comprovação de má-
fé do apelado - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 174/179, acrescento que julgou improcedente ação anulatória
de negócio jurídico, proposta por adquirente de imóvel, consistente
em contrato de permuta de imóveis, com fundamento na ausência
de outorga uxória e existência de averbação de indisponibilidade
do bem na matrícula do imóvel, condenando a parte autora em
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, ressalvada a benesse da justiça gratuita
concedida.
Inconformados, apelam os autores (fls.
181/194), alegando, em síntese, que o imóvel que os apelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003216-90.2017.8.26.0604 -Voto no 27.624
3
pretendiam permutar não se encontra em nome destes e, tampouco
apresentou
documento
hábil
à
escrituração
dele.
Tecem
considerações a respeito da simetria entre a união estável e o
casamento, de modo que entendem ser necessária a outorga
uxória, ante a igualdade de regime patrimonial prevista na
legislação civil.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 197/205).
2.
Celebraram
as
partes
instrumento
particular de compromisso de permuta de imóveis e outras
avenças, em 09 de novembro de 2015 (fls. 15/20), envolvendo a
chácara localizada a Rua Maria Luiza Hespanhol, no 540, Dante
Marmiroli, Sumaré/SP e o imóvel localizado a Rua Moacir de Souza
Campos, no 264, Jd. Novo Horizonte, Hortolândia/SP.
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo que inexiste óbice à disponibilidade do bem imóvel
ante o cancelamento de sua averbação, bem como a
desnecessidade de outorga uxória por parte dos autores, ante a
ausência de averbação de contrato de convivência, ou da decisão
declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de
Imóveis em que cadastrados os bens comuns, além da ausência de
legitimidade para deduzir direito em nome de terceiro, in casu ,
ausência de outorga uxória da convivente do apelado.
Contra
esta
decisão,
insurgem-se
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003216-90.2017.8.26.0604 -Voto no 27.624
4
apelantes, contudo, sem razão.
Pretendem os autores a declaração de
nulidade de contrato de permuta firmado pelas partes, com
fundamento falta de outorga uxória de Ercy, esposa do réu.
Aduzem
em
complemento
que
havia
inserção de indisponibilidade na matrícula do imóvel anterior à
avença, enquanto o imóvel que ofertaram em contraprestação, está
com a documentação em ordem.
Pelo que consta dos autos, observando a
certidão atualizada do imóvel, verifica-se que a indisponibilidade
do bem foi cancelada em 16.11.2011, data anterior ao negócio
celebrado entre as partes em novembro de 2015 (fls. 21/22).
Nessas condições, corretamente consignou
o MM. Juízo, “...não havendo se falar, portanto, que os autores
foram induzidos a erro quanto a este fato, que sequer existia na
época do negócio ...”.
Por outro lado, não há que declarar a
nulidade do negócio celebrado em razão da ausência de outorga
uxória, de ambos os lados, sem a prova de prejuízo que interessa à
esposa ou a convivente, ausentes no ato.
A toda evidência, dispõe o artigo 1.647, do
Código Civil, caput, inciso I, quanto a exigência de outorga uxória
do cônjuge para alienar bens imóveis.
No entanto, como bem destacado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003216-90.2017.8.26.0604 -Voto no 27.624
5
ilustre julgador sentenciante, trata-se de norma restritiva de
direito, a qual exige interpretação restritiva, não cabendo, in casu ,
sua intepretação ampliativa, ou por analogia, tendo em vista que os
réus vivem em união estável.
Sem embargo, não de desconhece a
extensão dos efeitos do regime da comunhão parcial de bens
previsto no artigo 1725 do Código Civil, à união estável, contudo, a
necessidade de autorização de ambos os companheiros para a
validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da
convivência comum, dependerá da publicidade conferida a esta
união, mediante a devida averbação de “contrato de convivência”,
ou “decisão declaratória da existência união estável” no Ofício do
Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou ainda,
pela demonstração de má-fé do adquirente.
Com efeito, nada obstante o depoimento
das testemunhas a respeito do conhecimento do relacionamento do
casal, verifica-se que não foram observadas as formalidades
necessárias à divulgação da publicidade junto ao registro de
imóveis competente e, por outro lado, não restou demonstrada a
má-fé do requerido.
Por outro lado, em nada socorre aos
apelantes a alegação de ausência de outorga uxória por parte da
esposa do requerido.
Nesses termos, como bem pontuado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003216-90.2017.8.26.0604 -Voto no 27.624
6
MM. Juízo, a ninguém é permitido litigar sobre direitos de terceiros
e, sendo esta a causa de pedir, de rigor a rejeição do pedido:
“Consigno, por fim, que a ausência de outorga uxória da esposa do
réu não pode ser alegada pelos autores para a anulação do negócio
jurídico, posto que a ninguém é permitido litigar sobre direitos de
terceiros, ressalvadas
as exceções legais, e a única legitimada
a
litigar sobre este fato é a esposa do réu. Destaco, por fim, que
sendo a ausência da outorga uxória a causa de pedir da presente
ação e, afastada esta, improcede
o pedido inicial”.
Em suma, afastado o óbice à transferência
do imóvel relativa a anterior indisponibilidade do bem e, afastada
necessidade de outorga uxória, de ambas as partes, outra não
poderia ser a solução adotada.
Em suma, deve ser mantida a r. sentença,
por ter dado correta solução à lide.
Por força do disposto no artigo 85, § 11o,
do Código de Processo Civil, imponho aos apelantes vencidos,
honorários adicionais de mais R$ 1.000,00, com as mesmas
ressalvas da justiça gratuita concedida aos autores.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator